Tribunal: STF
Processo: RE 121856
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-24
Data de publicação: 1990-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO E DAS SUAS AUTARQUIAS.
A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO, POR SEUS PROCURADORES, DECORRE
DE LEI. POR ESTA RAZÃO, DISPENSA-SE A JUNTADA DE INSTRUMENTO DE
MANDATO EM AUTOS DE PROCESSO JUDICIAL.
A REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DAS AUTARQUIAS, POR SEUS ADVOGADOS, DECORRE
DE MANDATO OUTORGADO POR SEU DIRETOR, QUE DETEM ESTA REPRESENTAÇÃO,
SENDO OBRIGATORIA A  JUNTADA DE SEU INSTRUMENTO EM AUTOS DE
PROCESSO JUDICIAL, SOB PENA DE SEREM CONSIDERADOS INEXISTENTES OS
ATOS PRATICADOS (ART. 37, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL; ART. 70, PARAGRAFOS 1. E 2., DO ESTATUTO DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL - LEI N. 4.215/63).
O ART. 50 DA LEI N. 4.595/64 NÃO DISPENSA OS ADVOGADOS DO BANCO
CENTRAL DO BRASIL, DO BANCO DO BRASIL S/A, E DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES
BANCARIAS ALI MENCIONADAS, DO DEVER DE JUNTAR O INSTRUMENTO DE
MANDATO EM AUTOS DE PROCESSO JUDICIAL.
ERRO MATERIAL INEXISTENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.